Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PECULIARIDADE DO CASO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal é obrigatório quando verificado no caso concreto o cometimento de faltas disciplinares, sob pena de se colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional.
2. No caso concreto, o apenado já ostentava 01 (uma) falta disciplinar média quando praticou 01 (uma) falta grave, consistente na prática de 02 (dois) crimes dolosos, e, posteriormente, voltou a cometer 01 (uma) infração disciplinar de natureza média, o que vem a demonstrar que possui comportamento carcerário insatisfatório e que não se encontra preparado ao convívio social pleno.
3. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do e. STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.
4. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
5. Não gera bis in idem a dupla consequência de um mesmo fato na execução da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido